Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-68.2019.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004433-68.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LARISSA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 053.428.531-76 (APELANTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LARISSA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 053.428.531-76 (APELADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR DE MEDICINA – PROVA DE REDAÇÃO –
CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS
- CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora do Vestibular, devendo ser sua atuação limitada, em casos tais, à apreciação de eventual ilegalidade do procedimento administrativo do exame em referência.

2.

Afigura-se incabível a apreciação do mérito dos critérios de correção das provas aplicadas no certame.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
LARISSA PINTO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.M. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes,
que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1004433-68.2019.8.11.0006 impetrado

contra ato praticado pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
.

A Apelante alega que ingressou com Mandado de Segurança visando assegurar seu acesso à
vista do espelho de correção da prova de redação e a atribuição de pontuação detalhada
, visto que a Apelada indeferiu de plano o Recurso Administrativo interposto pela apelante transcrevendo apenas o item 12. 7 do edital, que nada tem a ver com o pedido formulado pela candidata.

Sustenta a apelante que a forma de cálculo apreciado está em dissonância com o item 12.7.4.2 do edital; que diz com a formação da nota da redação, sendo que, quando esta contar com três corretores, a nota final será a média aritmética das duas superiores que mais se avizinharem.

A recorrente aduz ser possível detectar um equívoco na nota atribuída, implicando em significativo prejuízo à mesma, apenas ao observar a composição da média da nota. Explicando que a nota dada pelo corretor 1 não foi computada, sendo considerada as notas 7,50 e 8,00, quando, a seu viso, deveriam ser consideradas as notas 9,00 e 8,00 para formação da média, o que lhe renderiam 3,75 pontos a mais.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença para que seja concedida a ordem mandamental pleiteada, para determinar que a apelada disponibilize imediatamente o espelho da correção detalhada da prova de redação, bem como, corrija a nota, até o presente momento erroneamente atribuída a prova da apelante com pontuação menor do que a pontuação determinada pelo edital, pois, erroneamente atribuídas as duas notas menores, quando na realidade deveria ter sido calculada pelas duas notas maiores, conforme o disposto no item 12.7.4.2 do edital.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID. 40435954).

O Ministério Público em seu parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (ID. 51949982).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face da sentença que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança, em que a impetrante pretende

que a apelada disponibilize imediatamente o espelho da correção detalhada da prova de redação, bem como, corrija a nota, até o presente momento erroneamente atribuída a prova da apelante com pontuação menor do que a pontuação determinada pelo edital.

Extrai-se dos autos que a Apelante inscreveu-se para o vestibular 2019/2, a uma das 3020 (três mil e vinte) vagas na modalidade regular/presencial e parcelada, para o curso de medicina (polo Cáceres/MT), no qual são oferecidas um total de 30 (trinta) vagas, dentre as quais 12 (doze) são ampla concorrência, 09 (nove) destinadas aos alunos provenientes de escolas públicas, 08 (oito) vagas são oferecidas ao programa de integração e inclusão étnico-racial (pardos e negros) e 0 1 (uma) vaga ao programa de integração e inclusão étnico-racial (indígena).

A Apelante teve êxito nas correções das provas objetivas, sendo classificada para a 2a (segunda) fase, ou seja, correção da prova de redação, nos termos do Certame no 001/2019 – COVEST, contudo, após a divulgação do gabarito preliminar da nota da prova da segunda fase, interpôs recurso contra os resultados, não tendo sido apresentado o espelho de correção da prova, muito menos a atribuição da pontuação detalhada.

A liminar foi indeferida no ID. 40432165.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença no dia 05/11/2019, denegando a segurança vindicada, com a seguinte fundamentação:

“(...) Com efeito, houve a análise do recurso interposto, como estabelecia o edital, e a resposta do ato administrativo mostrou-se fundamentada, ainda que de modo sucinto.

De outro lado, tendo em conta a presunção de veracidade dos atos administrativos, o princípio de vinculação ao instrumento convocatório e as limitações ao exame pelo Poder Judiciário do mérito do concurso público, ressalvadas as hipóteses de flagrante teratologia, não há espaço para reclamos posteriores à aplicação das regras originalmente estatuídas e anuídas pelos vestibulandos.

Na espécie, o edital do certame não prevê vista de prova e nem a disponibilização do espelho de prova das questões.

Assegura, contudo, a oposição de objeções às questões do exame, a serem analisadas pelas bancas elaboradoras, o que, de fato, foi realizado, o que leva à denegação da segurança pretendida.

Frise-se que não compete ao Juízo analisar a correção da prova da impetrante, pois se trata de questão de mérito administrativo, sobre a qual o Poder Judiciário não se imiscui.

(...)

Com efeito, a pretensão de alterar as condições do processo de seleção e ocupação de vagas dos cursos de graduação, não encontra respaldo normativo.

Não fosse apenas isso, a alteração dos critérios adotados em edital, nos termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que preencheram os requisitos editalícios e foram aprovados conforme as regras, criando uma situação antissonômica e de indesejável insegurança jurídica. (...)”

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de Apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o concurso vestibular é regido pelas regras do edital “No 001/2019, datado de 02/04/2019” (ID. 40432177), tendo consignado expressamente sobre a prova de redação, os critérios de correção e a forma de interposição de recurso:

“12.1 A Prova de Redação será corrigida após o cálculo do resultado das Provas Objetivas.

12.2 A Prova de Redação terá valor numérico na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

12.3 A prova de Redação possui peso 5 (cinco), cuja pontuação é a que segue: PR= NP . 5 Sendo: Prova de Redação = PR; Nota da Prova de Redação = NP

12.4 A banca de correção da Prova de Redação analisará se o texto desenvolvido pelo candidato atende às proposições solicitadas e o grau de domínio demonstrado em relação às seguintes competências:

a) Competência

I: Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

b) Competência

II: Articulação entre as capacidades de leitura e escrita.

c) Competência

III: Capacidade de estabelecer relação entre o propósito da prova e a coletânea de textos fornecida.

d) Competência

IV: Capacidade para sugerir possíveis soluções para a temática em discussão na prova. (...)

12.5.1 Haverá desconto de 2,0 (dois) pontos na atribuição da nota do texto que apresentar desrespeito aos direitos humanos.

12.6 A correção da Redação será realizada por banca especializada constituída de docentes indicados pela COVEST, cujas identidades serão mantidas em sigilo.

12.7 A Redação será corrigida por dois corretores de forma independente, sendo que o segundo corretor não terá acesso à nota atribuída pelo primeiro.

12.7.1 Cada corretor atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos.

12.7.2 A nota final da Prova de Redação do candidato é a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois corretores.

12.7.3 Todas as redações cujas médias forem de 0 (zero) e/ou 10 (dez), terão uma terceira correção.

12.7.4 Considera-se que existe discrepância entre dois corretores se suas notas totais diferirem por mais de 01 (um) ponto.

12.7.4.1 Caso haja discrepância entre os dois corretores, haverá recurso de ofício e a Redação será corrigida, de forma independente, por um terceiro corretor.

12.7.4.2 Toda redação que tiver três corretores terá como nota final a média aritmética das duas maiores notas que mais se aproximarem.

12.7.4.3 Permanecendo a discrepância, a redação será revisada por uma Banca Especial constituída para esta finalidade.”

Referente à nulidade do recurso administrativo por falta de fundamentação, não prosperam os argumentos iniciais.

Houve efetiva exposição de motivos, ainda que de forma sucinta, o que afasta a hipotética nulidade do ato administrativo.

Tocante aos critérios utilizados para atribuir nota à Apelante, frise-se, não compete ao Poder Judiciário examinar os critérios utilizados na correção da prova escrita, já que se trata, à evidência, de mérito administrativo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2.
Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada.

(
Acórdão 1185779
, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, é cediço pela jurisprudência pacífica do STJ a impossibilidade do Poder Judiciário intervir na esfera administrativa, para fins de exame de critérios de formulação de questões, correção de prova e atribuição de notas aos candidatos, não podendo tomar o lugar da banca examinadora, sob pena de incursão no mérito administrativo.

O ato do Poder Judiciário está limitado a examinar a legalidade das normas do Edital e os atos praticados na realização do concurso, não sendo o caso em questão, pois constato dos autos que não há a aludida violação a direito líquido e certo da impetrante, já que ela pretende discutir a prova didática, a maneira como foi corrigida e que a nota não condiz com o que foi elaborado como resposta, aduzindo ainda que foi atribuído a pontuação genérica/global sem detalhamento.

Está consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ, que os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Vestibulares e Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.

A justiça ou injustiça da decisão da Comissão Permanente de Vestibular e Concurso é matéria de mérito do ato administrativo, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa.

Com isso, resta terminantemente vedado ao Poder Judiciário o exame da oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, bem como a atribuição de nota ou aprovação de candidato em concurso público em substituição à Comissão de Concurso, que, nesta condição, faz às vezes do Administrador Público.

Nesse sentido, ensina o mestre José dos Santos Carvalho Filho: “Todos os atos administrativos podem submeter-se à apreciação judicial de sua legalidade, e esse é o natural corolário do princípio da legalidade.

Em relação aos atos vinculados, não há dúvida de que o controle de legalidade a cargo do Judiciário terá muito mais efetividade. Com efeito, se todos os elementos do ato têm previsão em lei, bastará, para o controle da legalidade, o confronto entre o ato e a lei.

Havendo adequação entre ambos, o ato será válido; se não houver, haverá vício de legalidade.

O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador.

Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta.

A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador.

Assim, embora louvável a moderna inclinação doutrinária de ampliar o controle judicial dos atos discricionários, não se poderá chegar ao extremo de permitir que o juiz examine a própria valoração administrativa, legítima em si e atribuída ao administrador”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 49).

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 538/98. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem em pleito de anulação de questões de concurso público, de notários e registradores, por alegada violação do art. 10, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 539/98. 2. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, pela falta de juntada das notas taquigráficas dos debates no Tribunal de origem, porquanto a controvérsia foi ampla e totalmente devolvida, por meio do recurso ordinário. Dessa forma, a ausência das notas não prejudica a cognição da controvérsia, já que toda a documentação dos autos pode e deve ser considerada na apreciação da lide. Preliminar rejeitada. 3. Não deve ser acolhida a pretensão de anular as questões objetivas do concurso público atacado, por dois motivos: o primeiro é que a leitura das questões demonstra que estas versam sobre temas jurídicos gerais, sem apresentar teratologia, sem violar o art. 10, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 539/88;
o segundo é que o STJ tem consolidado a jurisprudência no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir as bancas de concursos.
Precedentes: AgRg no REsp 1.221.807/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 7.3.2012; RMS 33.884/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.12.2011; e AgRg no RMS 34.836/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS no 36940/SP - 2a Turma - Rel. Min. Humberto Martins - DJe 11/05/2012)

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME ORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTENTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso em mandado de segurança onde a impetrante alega nulidade na decisão da Comissão do Concurso que indeferiu o pleito de revisão (majoração) da nota da prova oral para o cargo de juiz de direito do TJRS, bem como o pedido de submissão a novo teste oral. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a ilidir a presunção da qual se reveste o ato proferido pela comissão do concurso, que concluiu pelo improvimento do recurso e de realização de nova prova oral. 3. Não há prova que conduza à conclusão de que as notas atribuídas à candidata não refletem seu efetivo conhecimento sobre as matérias à época. A via estreita do mandamus, além de exigir prova pré-constituída do direito alegado, não admite dilação probatória. 4. Ademais, em regra, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Precedentes. 5. Ilegítimo o pedido para submissão à nova prova oral, pois tal provimento malferiria os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e impessoalidade, insculpidos na Carta Magna (art. 37 da CF/88), conferindo privilégio à candidata, que lograria benefício em detrimento de outros candidatos, cujas notas individuais foram melhores do que as da impetrante mas também não lograram êxito. Recurso ordinário improvido. (RMS 41.785/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).

Este eg. Tribunal de Justiça, já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROVA DIDÁTICA – CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Somente é permitido ao Poder Judiciário, o exame da legalidade dos atos do concurso público, não cabendo o controle do mérito administrativo, uma vez que a banca examinadora é que detém a competência para deliberar sobre os aspectos eventualmente questionados pelos candidatos, adotando as soluções que melhor convenham ao certame
. 2. Ausente qualquer ilegalidade, não se mostra possível a intervenção do Judiciário para suspender o ato de reprovação de candidato. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF - AGR1: 20140020143154 DF 0014422-23.2014.8.07.0000)

(TJ-MT - AC: 10095142420188110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)

Diante do quadro delineado, deduz-se que os critérios utilizados pela banca examinadora para formulação e para correção das provas não podem ser substituídos pelos critérios de avaliação do Poder Judiciário, que possui limitado âmbito de atuação nesta seara, devendo apenas intervir em questões formais e em hipóteses de evidente antijuridicidade.

Com efeito, quando aponta que a correção não foi justa, porque não pontuou o conhecimento que entende ter demonstrado, o autor está, na realidade, pretendendo que o Poder Judiciário faça as vezes da banca examinadora, o que, como se viu, não é admitido.

Por tudo acima exposto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021